Tribunal: STF
Processo: RE 474450
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM
CELETISTA. PRECEDENTES.
A decisão agravada não diverge da pacífica
jurisprudência desta Casa de Justiça, de que "o direito à contagem
do tempo de serviço público federal prestado por celetista, antes de
 sua transformação em estatutário, se incorpora ao seu patrimônio
jurídico para todos os efeitos: comprovado o exercício de atividade
considerada insalubre, perigosa ou penosa, pela legislação à época
aplicável, possui o servidor o direito à contagem especial deste
tempo de serviço" (RE 440.648, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence). Nesse mesmo sentido, foram proferidas as seguintes
decisões: RE 401.367, Relator a Ministra Ellen Gracie; RE 436.929,
Relator o Ministro Gilmar Mendes; RE 446.462, Relator o Ministro
Cezar Peluso; e RE 461.977, Relator o Ministro Celso de Mello.
De
outra parte, anoto que as demais alegações da parte agravante não
foram objeto de discussão no Tribunal de origem, nem mesmo por meio
das razões do apelo extremo. É dizer: trata-se de inovação
insuscetível de ser apreciada em sede de agravo regimental.
Precedente: AI 493.214-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence.
Ante o exposto, ausentes as irregularidades apontadas,
nego provimento ao agravo regimental.